Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704137-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E S P A C H O Aguarde-se o retorno do AR de ID 55706817 e o transcurso do prazo para a parte agravada se manifestar, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L